Tribunal: TJDFT
Processo: 0025868-17.2005.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0025868-17.2005.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROGERIO AVELINO DA COSTA EMBARGADO: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar sobre o requerimento de ID no 30808734, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator